Tribunal: TJSP
Processo: 1082933-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Produção antecipada de prova. Exibição de documento. Pedido administrativo prévio não atendido. Interesse de agir configurado. Documento apresentados com a contestação. Danos morais não caracterizados. Condenação do requerido nas verbas da sucumbência, pelo princípio da causalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE.